Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. NEGATIVA E INTERRUPÇÃO DE CUSTEIO INDEVIDAS. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a) a alegada inépcia de petição inicial por ausência de pedido certo; b) a suposta ilegitimidade ativa da recorrida; e se c) se o quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular é adequado às circunstâncias do caso em deslinde.
2. Inicialmente é preciso destacar que o art. 330, § 1o, inc. II, do CPC, estabelece que a petição inicial será considerada inepta nas hipóteses em que o pedido for indeterminado. 2.1. No caso em deslinde, no entanto, verifica-se que o pedido é certo e determinado, tendo em vista o intuito de assegurar a internação psiquiátrica da ora apelada, tema já analisado pelo Juízo singular.
3. Na presente hipótese nota-se que a ação foi ajuizada pela filha e curadora da beneficiária da internação, em nome próprio na defesa do interesse de sua genitora, legitimidade que se amolda perfeitamente ao art. 6o, inc. II, da Lei 10.216/01.
4. A existência de danos à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. Ademais, o dano moral tem caráter in re ipsa. 4.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.2. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela coerente e idôneo à finalidade própria da indenização pretendida. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4.3. Por essas razões, a sentença deve ser integralmente mantida.
5. Apelação conhecida e desprovida.